Tribunal: STF
Processo: RE 521332
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARÇAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES. REAJUSTE DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. PRECEDENTE. VINCULAÇÃO DE SALÁRIO PROFISSIONAL AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 




I – A teor do Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes. 




II – Conforme orientação do Tribunal, é inconstitucional qualquer vinculação de salário profissional ao salário mínimo, nos termos do que dispõe o art. 7º, IV, da Constituição Federal. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.